Tribunal: TJMT
Processo: 1003629-27.2021.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003629-27.2021.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Cessão de Direitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COMBUSTIVEIS AGUIA BRANCA LTDA - CNPJ: 01.888.270/0001-43 (AGRAVANTE), JO EUSTAQUIO DE SOUZA - CPF: 625.738.451-68 (ADVOGADO), KLEBER GIOVELLI - CPF: 971.823.621-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ODOVINO BRUSTOLIN - CPF: 137.361.329-72 (AGRAVADO), PAULINA SEGAT BRUSTOLIN - CPF: 025.152.549-00 (AGRAVADO), MARIA BEATRIZ BRUSTOLIN GIARETTA - CPF: 559.282.429-72 (AGRAVADO), MARCOS WANDERLEY DE LIMA - CPF: 311.394.908-42 (ADVOGADO), EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN - CPF: 304.007.089-49 (AGRAVADO), JOSE CARLOS BRUSTOLIN - CPF: 372.924.639-91 (AGRAVADO), ANALICE VIGANO BRUSTOLIN - CPF: 589.413.639-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSSANA MARIA BUSATO - CPF: 487.206.319-87 (TERCEIRO INTERESSADO), OSCAR GIARETTA - CPF: 061.730.209-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULINA SEGAT BRUSTOLIN - CPF: 025.152.549-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA BEATRIZ BRUSTOLIN GIARETTA - CPF: 559.282.429-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):
COMBUSTIVEIS AGUIA BRANCA LTDA

AGRAVADO(S):
ESPÓLIO DE ODOVINO BRUSTOLIN e Outros

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DESERÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMPRESA INATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, em razão da deserção. A recorrente sustentou ser empresa inativa desde 2008, com baixa definitiva no CNPJ, e pleiteou o restabelecimento da gratuidade da justiça, anteriormente deferida, argumentando ofensa aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da motivação das decisões judiciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o encerramento formal das atividades de pessoa jurídica, com baixa no CNPJ, é suficiente para presumir sua hipossuficiência econômica e justificar a concessão da gratuidade da justiça; e

(
ii
) saber se a revogação da gratuidade deferida anteriormente, sem decisão expressa, viola os princípios da segurança jurídica e da motivação das decisões judiciais.

III. Razões de decidir

3. A mera inatividade da empresa e a baixa no CNPJ não bastam para demonstrar, de forma idônea, a hipossuficiência econômica necessária à concessão da justiça gratuita, especialmente quando a parte, devidamente intimada, não apresenta documentação mínima exigida para comprovar tal condição.

4. A revogação da gratuidade encontra respaldo no art. 101, § 2o, do CPC, que autoriza o indeferimento do benefício caso não demonstrada a insuficiência de recursos, desde que concedido prazo para o recolhimento do preparo — o qual, no caso, transcorreu sem manifestação da parte.

5. A ausência de recolhimento das custas no prazo legal caracteriza a deserção do recurso, sendo legítima a decisão que, com base no art. 1.007, § 4o, do CPC, deixa de conhecer da apelação.

6. Não há violação aos princípios da segurança jurídica ou da motivação, uma vez que a decisão agravada
baseou-se
em elementos objetivos constantes dos autos e observou os requisitos legais e constitucionais pertinentes.

7. Inviável a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, por ausência de má-fé ou intuito protelatório evidente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A extinção formal da pessoa jurídica, com baixa no CNPJ, não constitui, por si só, prova de hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da justiça gratuita.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o,
incs
. XXXVI e LXXIV, e 93, IX; CPC,
arts
. 98, § 3o, 101, § 2o, 1.007, § 4o, e 1.021, § 4o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
COMBUSTIVEIS AGUIA BRANCA LTDA

contra decisão proferida em ID.
314984895,
que não conheceu o recurso de apelação cível em razão de sua deserção.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que a empresa
se encontra
inativa desde 2008, com registro de baixa definitiva no CNPJ, e que tal condição configuraria, por si só, prova suficiente da hipossuficiência econômica, tornando indevida a negativa do benefício.

Alega, ainda, que a gratuidade já havia sido deferida no início da ação, não podendo ser posteriormente revogada sem alteração fática ou decisão devidamente fundamentada, sob pena de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Defende, por fim, que a revogação tácita do benefício ofende o princípio da segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, CF), requerendo o reestabelecimento da gratuidade e, consequentemente, o afastamento da deserção.

Contrarrazões em ID.
318388898,
pugnando pelo desprovimento do recurso e

a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):
COMBUSTIVEIS AGUIA BRANCA LTDA

AGRAVADO(S):
ESPÓLIO DE ODOVINO BRUSTOLIN e Outros

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo Interno, interposto contra decisão proferida por este relator no ID. 314984895, que não conheceu o recurso de apelação cível em razão de sua deserção.

A agravante sustenta que a empresa
se encontra
inativa desde 2008, com baixa definitiva no CNPJ, o que, segundo alega, comprovaria sua hipossuficiência econômica e justificaria a concessão da gratuidade da justiça.

Argumenta que o benefício já havia sido deferido no início da ação, não podendo ser revogado posteriormente sem alteração fática ou decisão fundamentada, sob pena de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Por fim, afirma que a revogação tácita da gratuidade afronta o princípio da segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, CF), requerendo seu restabelecimento e o afastamento da deserção.

Com relação a decisão, ora agravada, esta restou assim fundamentada:

“Cuida-se de Apelação Cível interposta por IVANIR OLIVEIRA DE SOUZA, oportunidade em que foi formulado pedido de gratuidade da justiça.

Contudo, por meio do despacho de ID 313965777, foi determinada a intimação da parte Apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovasse documentalmente a alegada hipossuficiência econômica por meio de documentos como declaração de imposto de renda, contracheques, extratos bancários, faturas ou comprovantes de despesas ou promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de
deserção .

A parte Apelante, entretanto, limitou-se a apresentar nova manifestação ancorada exclusivamente em declaração genérica de pobreza, sem qualquer documentação comprobatória, conforme consta nos
autos .

Transcorrido o prazo legal, não houve o recolhimento das custas nem o atendimento à ordem judicial, o que configura hipótese inequívoca de deserção, conforme estabelece o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC, NÃO CONHEÇO da Apelação, por deserção.”

A parte Agravante foi devidamente intimada para, no prazo de cinco dias, comprovar sua hipossuficiência econômica mediante a apresentação de documentos idôneos, ou, alternativamente, efetuar o recolhimento do preparo recursal, conforme se depreende do documento de identificação de no 308788871.

Em resposta à referida intimação, a Agravante apresentou documentação que demonstra que a empresa
se encontra
inativa desde o ano de 2008, com baixa definitiva no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, conforme se verifica dos documentos de identificação no 310819876 e 310819877.

Todavia, após análise dos referidos documentos, constatou-se que estes apenas comprovam a extinção da pessoa jurídica, não sendo suficientes para evidenciar, de forma inequívoca, a alegada hipossuficiência econômica.

Diante disso, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça, sendo determinada a intimação da parte Agravante para, no prazo de cinco dias, efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme registrado no documento de identificação no 312248880.

Contudo, decorrido o prazo assinalado, a parte Agravante permaneceu inerte, conforme se verifica do registro de identificação no 314974399, razão pela qual foi proferida decisão que não conheceu do recurso de apelação, em virtude de sua deserção, conforme consta do documento de identificação no 314984895.

Cumpre salientar que o benefício da assistência judiciária gratuita encontra respaldo constitucional e legal, nos termos dos artigos 5o, inciso LXXIV, e 134 da Constituição Federal de 1988, da Lei no 1.060/50, bem como dos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. Tal prerrogativa deve ser concedida à pessoa natural ou jurídica que demonstre, de forma idônea, a insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais, sem prejuízo de sua subsistência ou da de sua família.

No presente caso, entretanto, não houve comprovação da hipossuficiência econômica, tampouco observância às determinações judiciais reiteradamente expedidas, circunstância que inviabilizou o deferimento do benefício pleiteado. Diante da ausência de elementos comprobatórios mínimos e do descumprimento das ordens judiciais, não restou alternativa senão declarar o recurso como deserto, nos moldes da legislação processual vigente.

Como é cediço, o art. 101, §2o, do CPC, estabelece que,
“Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso
.”

Aqui, é de rigor a indicação de existência de prazo estipulado por comando legal, sendo que por força do que dispõe o artigo 3o da Lei de introdução as Normas do Direito Brasileiro sobre a impossibilidade de que seja cumprida a lei sob alegação de não conhecimento.

Em igual sentido, importa o registro que o Enunciado 97 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, expressa o que segue:

Enunciado 97. É de cinco dias o prazo para efetuar o preparo.

No caso dos autos, conforme consta no sistema PJE, além de haver prazo legal a ser cumprido a respeito do caso, houve a devida intimação pela r. secretaria com a devida indicação do prazo escorreito a ser cumprido, conforme se verifica pela Aba Expedientes:

No caso em apreço, verifica-se que a parte agravante deixou de efetuar o recolhimento do preparo recursal no prazo legal, deixando transcorrer in albis a oportunidade conferida para sanar o vício.

No que tange à alegação de violação ao princípio da segurança jurídica, igualmente não assiste razão à parte agravante. A revogação ou o indeferimento da gratuidade da justiça, quando ausente comprovação atual e idônea da hipossuficiência, não afronta a estabilidade das decisões judiciais, mas traduz o exercício legítimo do poder-dever jurisdicional de reavaliar o benefício à luz das circunstâncias supervenientes e das exigências legais do art. 98, §3o, do CPC.

A segurança jurídica não pode servir de escudo para perpetuar situações desprovidas de lastro probatório, sobretudo quando o benefício é de natureza personalíssima e condicionado à manutenção dos requisitos legais. Dessa forma, não há violação ao princípio invocado, pois a decisão impugnada apenas deu fiel cumprimento à norma processual, preservando a coerência e a integridade do ordenamento jurídico.

No tocante ao pleito formulado pelos agravados quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, esta Câmara entende que, embora o agravo interno interposto não mereça provimento, não se vislumbra a configuração de manifesta improcedência ou caráter protelatório a justificar a imposição da penalidade pecuniária.

A mera interposição de recurso visando à rediscussão de matéria decidida, ainda que infundada, não se confunde com o uso abusivo do direito de recorrer, sendo necessária a demonstração inequívoca de intuito procrastinatório ou de evidente má-fé, o que não se verifica no caso concreto. Assim, rejeita-se o pedido de aplicação da multa.

Com efeito, ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão que não conheceu do recurso ante a deserção e se limitando o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

Conclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que não conheceu do recurso de Apelação ante a sua deserção.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025